Tribunal: TJDFT
Processo: 0736355-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736355-59.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WIKINET TELECOMUNICACOES LTDA - ME AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WIKINET TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 17a Vara Cível de Brasília que, na Ação Revisional c/c Repetição do Indébito n. 0733225-58.2024.8.07.0001, promovido pela agravante em desfavor de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. Nos termos da r. decisão agravada (ID 208832235 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pela agravante, e determinou o recolhimento das custas judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante sustenta que faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça, uma vez que os documentos acostados aos autos (IDs 208798722 a 208798735) demonstram a sua condição de hipossuficiência. Defende que se encontra atualmente em situação financeira delicada, não podendo arcar com eventuais custas que lhe sejam incumbidas, posto a sua inatividade operacional, auferindo os lucros necessários para movimentação financeira da empresa. Destaca a demonstração de que no último exercício fiscal sofreu prejuízos financeiros, tendo o balanço sido fechado com déficit. Pondera que a empresa agravante não possui fluxo de caixa positivo, conforme demonstrativos em anexos, tendo direito ao benefício da gratuidade de justiça e de acesso à justiça. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou a concessão da tutela recursal, para reformar a r. decisão agravada, a fim de lhe conceder os benefícios da gratuidade de justiça. Em provimento definitivo, postula o provimento do recurso, com a concessão da gratuidade de justiça à agravante. Após a determinação de juntada de documentos, esta Relatoria, na decisão de ID 63894610, indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, intimando a agravante para promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. A agravante promoveu o recolhimento do preparo, conforme os comprovantes juntados aos autos sob os IDs 63987756 e 63987757. Considerando que foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal e que esta Relatoria já apreciou a liminar requerida pela agravante, na decisão de ID 63894610, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte agravada, retornem os autos conclusos para apreciação do mérito do agravo de instrumento. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024 às 17:44:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora